Tribunal: STF
Processo: Rcl 34928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 5.090. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO COM EFEITO GERAL E VINCULANTE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no ARE 848.240-RG (Tema 787 da Repercussão Geral).



    2. Cotejando a decisão reclamada com o precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega usurpar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não houve, até o presente momento, qualquer provimento com efeito geral e vinculante na ADI 5.090. Logo, deve prevalecer a orientação jurisprudencial desta CORTE, que é firme no sentido de que não cabe reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante (Rcl 23.742, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 3/10/2016). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.